Tribunal: TJES
Processo: 5010319-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010319-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON. SEGURO GARANTIA.
PREVISÃO LEGAL. APÓLICE COM PRAZO DETERMINADO,
EQUIVALENTE AO VALOR DO DÉBITO, ACRESCIDO DE 30%.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 919, §1º, do CPC prevê que, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Requisitos atendidos.

2. O §2° do art. 835 do CPC prevê expressamente a possibilidade de substituição da penhora por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial: “
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

3. Sobre o tema, esse é o entendimento prevalecente no STJ: “
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.” [...]
“É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º do Código Fux e o art. 9º., § 3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.“
(REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe
28/06/2019).

4.
Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010319-40.2023.8.08.0000

Agravante:

Banco Votorantim S.A.

Agravado:

Município de Cariacica

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, por meio da qual indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal oriundo de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, “
automática suspensão da exigibilidade do crédito não tributária em caso de garantia do juízo por apólice de seguro com acréscimo de 30% dos valores executados
”, acrescenta ainda acerca da “
perspectiva de procedência dos embargos à execução apresenta-se com elevadíssimo grau de verossimilhança, sendo também evidente periculum ao qual está sujeito a agravante com a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito executado
”. Assim, pugna pela concessão do
“efeito suspensivo à decisão agravada e deferido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito em antecipação à pretensão recursal”
.

Decisão proferida no id 5975710, por meio da qual deferi o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id 6182575
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o agravante se volta contra
decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, por meio da qual indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal oriundo de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, “
automática suspensão da exigibilidade do crédito não tributária em caso de garantia do juízo por apólice de seguro com acréscimo de 30% dos valores executados
”, acrescenta ainda acerca da “
perspectiva de procedência dos embargos à execução apresenta-se com elevadíssimo grau de verossimilhança, sendo também evidente periculum ao qual está sujeito a agravante com a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito executado
”.

Tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, constatei a presença da plausibilidade do direito invocado pelo agravante, notadamente porquanto
cuida a hipótese de Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo agravante contra a Execução Fiscal de n.º
5002290-38.2018.8.08.0012, p
roposta pelo Município de Cariacica visando efetuar a cobrança de multa administrativa, aplicada pelo PROCON Municipal de Cariacica, em decorrência de prática infrativa adotada pelo banco agravante no contexto de relação de consumo.

Em relação a garantia do juízo, o §2° do art. 835 do CPC prevê expressamente a possibilidade de substituição da penhora por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial: “
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Além disso, c
om o advento da Lei nº 13.043/2014 que alterou a Lei de Execução Fiscal, em primazia à nomeação de bens à penhora, restou facultado ao executado a oferta de seguro-garantia para garantir o juízo da execução fiscal, confira-se:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou
seguro garantia
;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

Sobre o tema, prevalece no STJ: “
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.”
[...] “
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento,
nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux e o art. 9º., §3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.“
(REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Realço que a apólice apresentada pelo agravante no importe de R$105.490,51 (cento e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) denota abarcar tanto o valor do débito constante na inicial (R$ 36.547,25 e sua atualização informada pelo agravante R$ 81.146,55) como o acréscimo de 30% (trinta por cento), sendo portanto, suficiente para assegurar o pagamento da multa administrativa.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – ACEITAÇÃO PELO JUÍZO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DA MULTA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de multa administrativa aplicada pelo PROCON, crédito de natureza não tributária, a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de aceitação do seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. 2. Pretensão da recorrente de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante oferecimento de seguro- garantia correspondente ao valor da dívida, com acréscimo de 30%. 2. Recurso provido para reformar a decisão agravada. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004314-36.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

Agravo de Instrumento – Ação Anulatória de Multa Administrativa aplicada pelo PROCON – Magistrado "a quo" que indefere pedido liminar para suspender a exigibilidade da multa – Recurso pela empresa – Provimento de rigor. 1. Inexiste óbice para a aceitação do seguro garantia – Inaplicabilidade do art. 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ – Débito de natureza não tributária. 2. No caso dos autos, a Apólice contratada reveste de seus elementos essenciais e ostenta idoneidade para o fim a que se destinada, sendo suficiente para cobrir o débito debatido (art. 835, §2.º do CPC) – Presença dos requisitos autorizadores para a suspensão da exigibilidade do débito – Precedentes da Corte. 3. Tutela deferida para determinar a suspensão da exigibilidade do débito correspondente ao Auto de Infração e, via de consequência, deve o agravado PROCON-SP se abster de realizar quaisquer atos de cobrança deste. Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2215852-46.2023.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/11/2023; Data de Registro: 06/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - SUSPENSÃO - ANÁLISE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AÇÃO ANULATÓRIA - SEGURO GARANTIA - VALOR EXECUTADO ACRESCIDO DE 30% - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - CABIMENTO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO PROVIDO. 1. Se não houve decisão do Juízo de origem sobre a suspensão da inscrição em dívida ativa, vedada a análise em segundo grau, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 2. Consoante entendimento do STJ, o seguro garantia e a fiança bancária, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. 3. Tendo em vista que o seguro garantia apresentado pelo executado, ora agravante, contempla o valor do débito, acrescido de 30%, há que ser determinada a suspensão da exigibilidade do crédito. 4. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.289509-6/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 28/09/2023)

Além disso, a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal devidamente garantido por apólice de seguro, traduz por um lado ausência de
periculum in mora
inverso, mas denota evidente risco de dano à esfera jurídica do agravante com o embaraço e prejuízo a sua atividade decorrente da impossibilidade de emissão de certidão negativa de débito perante a fazenda pública.

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja suspensa a exigibilidade do crédito fiscal perseguido na
Execução Fiscal de n.º
5002290-38.2018.8.08.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.